Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-57.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015221-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (AGRAVANTE), espolio adolfo heberts (AGRAVADO), ESPÓLIO ADOLFO HERBERTS (AGRAVADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015221-57.2022.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:

Marlos Andrey Herberts

Agravado:
Espólio de Adolfo Herberts

EMENTA

INVENTÁRIO –
CITAÇÃO DA
ESPOSA SUPÉRSTITE ANTES DA
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ART. 617 DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – RELATIVIZAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.” (AgInt no AREsp 1397282/GO).

Assim, apesar de não possuir caráter absoluto, a ordem estabelecida no art. 617, do CPC, deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, admitindo-se a sua relativização em casos excepcionais, quando restarem evidenciadas fundadas razões para tanto, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015221-57.2022.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:

Marlos Andrey Herberts

Agravado:
Espólio de Adolfo Herberts

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marlos Andrey Heberts,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Adolfo Herberts, antes de apreciar o pedido de nomeação de inventariante, determinou a citação da
esposa supérstite
, ante a ausência de alegações ou justificativas comprovadas que impeçam sua nomeação.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, decorridos seis meses do falecimento do autor da herança, nem a esposa ou sua filha, que possuía procuração devido ao estado de saúde do pai, deram entrada no pedido de abertura de inventário, contrariando o disposto no art. 611, do CPC.

Segue sustentando que a função de inventariante demanda condições mínimas de saúde e disposição, requisitos não atendidos por uma senhora de 79 (setenta e nove) anos. Alega que a sua irmã poderia ter assumido o encargo, contudo, não o fez até o presente momento, pois tem, entre seus deveres, os cuidados com a mãe e o irmão, que possui saúde debilitada ante o acometimento de um AVC. Assevera que a legitimidade é concorrente, sendo injusta a manutenção do
decisum
. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 138201651).

As informações foram prestadas (id. 143848154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015221-57.2022.8.11.0000 – Guarantã do Norte

Agravante:

Marlos Andrey Herberts

Agravado:
Espólio de Adolfo Herberts

VOTO

Cinge-se dos autos que
Marlos Andrey Herberts
ajuizou ação de inventário, visando à obtenção da partilha dos bens deixados por Adolfo
Herberts
, falecido em 22.11.2021.

Recebida a inicial, o douto magistrado
a quo
,
antes de apreciar o pedido de nomeação de inventariante, determinou a citação da
esposa supérstite
, ante a ausência de alegações ou justificativas comprovadas que impeçam sua nomeação.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que decorridos seis meses do falecimento do autor da herança, nem a esposa ou sua filha, que possuía procuração devido ao estado de saúde do pai, deram entrada no pedido de abertura de inventário, contrariando o disposto no art. 611, do CPC. Defende que o acervo hereditário é constituído, principalmente, por fazenda de produção agrícola, algumas obrigações vencidas e judicializadas e do direito de crédito decorrente de contrato de arrendamento.

Segue sustentando que a função de inventariante demanda condições mínimas de saúde e disposição, requisitos não atendidos por uma senhora de 79 (setenta e nove) anos. Alega que a sua irmã poderia ter assumido o encargo, contudo, não o fez até o presente momento, pois tem, entre seus deveres, os cuidados com a mãe e o irmão, que possui saúde debilitada ante o acometimento de um AVC. Alega que tem conhecimento, saúde e disposição inerentes à função de inventariante, sendo a pessoa mais indicada para assumir o múnus, mormente considerando a judicialização de diversos deveres financeiros do espólio. Assevera que a legitimidade é concorrente, sendo injusta a manutenção do
decisum
, notadamente em razão da preclusão do prazo de dois meses para a abertura do inventário. Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a abertura do inventário, com a sua nomeação para o exercício da inventariança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

No tocante à nomeação de inventariante, o Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I
- o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II
- o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III
- qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV
- o herdeiro menor, por seu representante legal;

V
- o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI
- o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII
- o inventariante judicial, se houver;

VIII
- pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único
. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Visto isso, não se desconhece que a ordem legal de preferência para a nomeação do inventariante não é absoluta, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "
a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto
" (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.04.19).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ART. 617 DO CPC

- ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO É ABSOLUTA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.”
(AgInt no AREsp 1397282/GO).” (RAI n. 1019461-26.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 23.03.2022)

Destarte, apesar de não possuir caráter absoluto, a ordem estabelecida no art. 617, do CPC, deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, admitindo-se a sua relativização em casos excepcionais, quando restarem evidenciadas fundadas razões para tanto.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, não vislumbro razões para relativizar a ordem legal, mormente considerando a ausência de qualquer elemento probatório que indique a incapacidade do cônjuge sobrevivente para o exercício da inventariança, sendo certo que o fato de possuir idade avançada, por si só, não impede a sua habilitação.

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“
Pela análise do artigo supramencionado, conclui­-se que o juiz só nomeará as pessoas do item II, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se este não aceitar a nomeação, ou, ainda, se houver outro motivo que impeça sua nomeação.

No caso dos autos, verifico que o inventariado deixou esposa supérstite, não havendo alegações ou justificativas
comprovadas
que impeçam sua nomeação
.”
(id. 89115303 – autos de origem - grifei e negritei)

Ademais, quanto ao prazo para a abertura do inventário, o art. 611, do CPC, dispõe que “
O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.
"

Acerca do tema, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“Segundo o art. 611 do Novo CPC, o processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de dois meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício ou a requerimento da parte. O prazo de encerramento do inventário é dirigido ao órgão jurisdicional, sendo, portanto, prazo impróprio, de forma que o seu não cumprimento não gerará consequências processuais
41
.
Não existe sanção prevista no dispositivo legal para o descumprimento do prazo de abertura do inventário
, cabendo a cada Estado-membro da federação a previsão da multa
42
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed., Salvador: JusPodivm, 2018, p. 972 – grifei e negritei)

À vista disso, a demora alegada pelo agravante não representa óbice para a nomeação do cônjuge sobrevivente ao encargo de inventariante, mormente considerando a ausência de qualquer previsão legal nesse sentido.

Por derradeiro, quanto ao pedido de abertura do inventário, tenho que o agravante carece de interesse recursal neste ponto, tendo em vista que consta expressamente na decisão agravada:
“
recebo a inicial por conter os requisitos legais, inclusive porque os herdeiros possuem legitimidade concorrente para requerer a abertura de inventário, nos termos do inciso I do art. 616 do Código de Processo Civil.”
- id. 89115303 – autos de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está alinhado com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022